Tribunal: TJDFT
Processo: 0734764-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEIS ADQUIRIDOS LICITAÇÃO TERRACAP. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO EVENTUAL BENFEITORIA. POSSUIDOR DO BEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que os réus desocupem voluntariamente os imóveis adquiridos por meio de Licitação Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se a imissão na posse pela agravada deve ser imediata, considerando eventual benfeitoria realizada pelos agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato celebrado entre a Terracap e a agravada não tem o condão de afastar a obrigação do adquirente dos imóveis, pois ciente estava de que os imóveis estavam ocupados e da possibilidade de haver eventuais benfeitorias realizadas a serem indenizadas.
4. Considerando que o adquirente estava vinculado aos termos do edital da licitação, não é possível a imissão na posse sem o cumprimento da obrigação de indenização a eventual benfeitoria realizada.
5. É necessária a dilação probatória a fim de se analisar a controvérsia, até porque a imediata imissão na posse dos imóveis, no presente momento processual, é medida prematura.
6. Em que pese a demonstração de propriedade dos imóveis, o deferimento do efeito suspensivo para evitar dano às partes demandantes é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1.Ainda que o adquirente comprove a propriedade dos bens adquiridos em licitação pública, deve o comprador se responsabilizar por eventual benfeitoria nos imóveis para o fim de indenização”.
______________
Dispositivo relevante citado: art. 1.219 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1874985, 0714907-43.2023.8.07.0007, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no PJe: 25/06/2024), (Acórdão 1806335, 07435798220238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).